Tribunal: TJDFT
Processo: 0700189-23.2026.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700189-23.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA VIRGINIA DE OLIVEIRA NETO, em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0707692-81.2026.8.07.0016, em trâmite no 2o Juizado de Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Disciplina o art. 300 do CPC que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, podendo-se antecipar os seus efeitos. Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da parte autora ou dano irreversível. Alega a parte autora ser servidora pública aposentada do Distrito Federal. Afirma ser portadora de "Paralisia Irreversível e Incapacitante - Fibromialgia Severa - Insuficiência Adrenal - Síndrome de Má Absorção por Enteropatia Auto-Imune - Má Absorção de Ferro e Vitamina B12 - Osteoporose - Espondiloartrose Anquilosante - Espondilite Anquilosante - Repercussão Funcional Significativa", fazendo jus à isenção do imposto de renda. Requer, em sede de tutela de urgência, a imediata suspensão do desconto do imposto de renda retido na fonte nos seus proventos de aposentadoria. Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência postulada. A Lei 7.713/1988 é clara ao enumerar as enfermidades ensejadoras de isenção de imposto de renda: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no 11.052, de 2004) grifo nosso. Destarte, embora os documentos médicos juntados aos autos (relatórios médicos e exames, ids. 263508442, 263508444 e 263510050) comprovem que a parte autora possui algumas enfermidades (fibromialgia, osteoporose, outras espondiloses, Espondilite Anquilosante e Síndrome de Má Absorção por Enteropatia Auto-Imune - Má Absorção de Ferro e Vitamina B12), tais documentos não fazem menção expressa à ocorrência de paralisia irreversível e incapacitante e espondiloartrose anquilosante em seu histórico clínico a merecer a isenção legal. Vale destacar que o relatório médico deve ser o mais específico possível sobre o enquadramento da doença no dispositivo legal. Desse modo, não pode este juízo, em sede de cognição sumária, depreender que as patologias relatadas nos documentos médicos juntados aos autos se traduzam ou equivalham a caso de paralisia irreversível e incapacitante e espondiloartrose anquilosante, sendo necessários maiores esclarecimentos e mais elementos de convicção, o que somente será possível após o exercício do contraditório. Vale lembrar que não cabe produção de prova pericial em sede de juizados, por incompetência absoluta. A lei é restritiva, portanto, não pode o magistrado dar interpretação extensiva para enquadrar a autora como portadora de patologia que permita a isenção pleiteada. O relatório médico deve ser o mais preciso possível, indicando, se o caso, qual a doença enquadrada na lei compõe o diagnóstico do paciente. Neste contexto, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO. Nada impede nova apreciação do pedido, caso venha a informação médica adequada. Cite-se o réu para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado, bem como provas que pretende produzir, atento ao disposto no artigo 9o da Lei n. 12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Após, intime-se a autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada, bem como sobre o interesse na produção de provas. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte autora, ora agravante, defende a necessidade de suspensão dos descontos de imposto de renda sobre seus vencimentos de aposentadoria. Discorre sobre as enfermidades indicadas nos laudos médicos apresentados e afirma ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pela concessão da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos de imposto de renda até o julgamento final da lide. No mérito, requer a confirmação da medida. Pugna a concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Presentes os requisitos, defiro a gratuidade de justiça postulada. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, estão não presentes os requisitos para deferimento da tutela. Conforme fundamentado pelo juízo de origem, as hipóteses de isenção do Imposto de renda previstas no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 são taxativas e devem ser efetivamente comprovadas por laudo médico idôneo e consistente (Súmulas 598 e 627 do STJ). Compulsando detidamente o feito, em sede de cognição sumária, os documentos não comprovam o enquadramento das enfermidades no rol taxativo da isenção pleiteada, impondo-se o indeferimento do pedido de tutela recursal. Neste sentido confira-se entendimento deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 2070983, 0702615-42.2025.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 09/12/2025.) Nestes termos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA RECURSAL DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2026. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator